Tribunal: TJDFT
Processo: 0728510-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728510-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Roberto Macedo de Siqueira Filho Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Macedo de Siqueira Filho contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0705289-12.2021.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de ação de procedimento comum manejada por ROBERTO MACEDO DE SIQUEIRA FILHO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O Autor narra que figura na condição de executado nos autos da ação de execução fiscal n.o 0032537-38.2014.8.07.0018, em trâmite no Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, a qual objetiva a satisfação dos débitos fiscais a título de Imposto de transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos – ITCMD inscritos nas Certidões de Dívida Ativa abaixo especificadas: Número da CDA Valor Fato gerador Data da constituição definitiva do crédito tributário 0168432161 R$ 150.000,00 Suposta doação feita por Getúlio Lamartine de Paula Fonseca em favor do autor, ocorrida em abril de 2009. 24/03/2014 0168432170 R$ 180.000,00 Suposta doação feita por Getúlio Lamartine de Paula Fonseca em favor do autor, ocorrida em março de 2008. 0168432978 R$ 250.000,00 Suposta doação feita por Roberto Macedo de Siqueira em favor do autor, ocorrida em janeiro de 2008. 0168432994 R$ 180.000,00 Suposta doação feita por Roberto Macedo de Siqueira em favor do Autor, ocorrida em janeiro de 2009. 0168470594 R$ 2.100.000,00 Suposta doação feita por Roberto Macedo de Siqueira em favor do Autor, ocorrida em janeiro de 2009. O Requerente sustenta a incidência do instituto da decadência tributária ao caso, porquanto o Estado providenciou a inscrição dos créditos tributários acima referidos nos livros da Dívida Ativa Estatal apenas no mês de julho de 2014, após o decurso do prazo quinquenal fixado no art. 173, I, do Código Tributário Nacional. Quanto ao mérito do presente caso, o Autor argumenta que os atos jurídicos em questão não consistem em negócios jurídicos gratuitos, mas sim contratos de mútuo/empréstimo, os quais não se qualificam como fato gerador do ITCMD. Para subsidiar a sua alegação, o Requerente assevera que a partir da análise das declarações anuais de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF pode-se constatar o pagamento dos empréstimos concedidos por Getúlio Lamartine de Paula Fonseca e Roberto Macedo de Siqueira. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva da parte contrária, “(...) no sentido de suspender a exigência do crédito tributário estampadas nas CDAs 0168432161 de 11/07/2014; 016843170 de 11/07/2014; 0168432978 de 11/07/2014; 0168432994 de 11/07/2014; e 0168470594 de 23/07/2014, com base no art. 151, inciso V, do CTN, até o final do processo (...)” (id. n.o 99562090, p. 12, letra “a”). No mérito, pleiteia a extinção dos créditos tributários em questão, ou, subsidiariamente, a emissão de ordem judicial no sentido do cancelamento das mencionadas CDA(s). Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme exposto no relatório, o Demandante ampara a sua pretensão em dois argumentos jurídicos. O primeiro deles é a decadência tributária, a qual, como se sabe, é corolário do princípio constitucional da segurança jurídica, consistindo em instituto por meio do qual o Estado perde a prerrogativa de constituir o crédito tributário, em razão do decurso do tempo estabelecido em Lei Complementar (em respeito ao art. 146, III, “b”, da Constituição Federal). De acordo com o Código Tributário Nacional, Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Além do mais, não se pode esquecer que o referido preceito é complementado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.”, e de que “Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.” (Súmulas n.o 436 e n.o 555, respectivamente). As regras distritais atinentes ao ITCMD estão previstas na Lei n.o 3.804/2006, a qual preconiza que Art. 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto: (...) II - nas transmissões por doação, na data em que ocorrer o fato ou formalização do ato ou negócio jurídico. Art. 4o O Imposto será lançado, de ofício ou mediante declaração do sujeito passivo, e pago na forma e nos prazos definidos no regulamento. (Negritei) Cotejando a dogmática-jurídica com os elementos de fato do caso concreto, é possível estabelecer os seguintes marcos temporais: Número da CDA Ocorrência do fato gerador Termo inicial da decadência, considerando que o ITCMD, no DF, é lançado de ofício Termo final 0168432161 Abril de 2009. 01/01/2010 31/12/2014 0168432170 Março de 2008. 01/01/2009 31/12/2013 0168432978 Janeiro de 2008. 01/01/2009 31/12/2013 0168432994 Janeiro de 2009. 01/01/2010 31/12/2014 0168470594 Janeiro de 2009. 01/01/2010 31/12/2014 Ao que tudo indica, o Autor buscou combater os atos de exação ainda na esfera extrajudicial, valendo-se de expedientes por ele nomeados de “contranotificações”, as quais foram encaminhadas à Fazenda Pública em maio de 2013 e em dezembro de 2014 (id’s. n.o 99566619, n.o 99566620 e n.o 99566621). Uma análise efêmera dessa circunstância de fato admitiria afirmar que o crédito fazendário ficou suspenso no período de tempo em que era discutido no contencioso administrativo, com fundamento no inciso III do art. 151 do CTN [1]. Contudo, é necessário registrar que o prazo decadencial, por essência, não está sujeito a causas suspensivas e interruptivas do seu transcurso, a não ser que haja previsão legal expressa em sentido contrário (o que, em se tratando de créditos tributários, não há). Como bem elucida o professor Leandro Paulsen, A suspensão da exigibilidade do crédito não impede a decadência. O entendimento de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impediria o próprio lançamento, com consequências sobre o prazo decadencial, implicaria dar ao art. 151 do CTN extensão que dele não decorre e que violaria a inafastável sujeição do contribuinte à fiscalização, sendo certo que apenas os efeitos desta é que podem ser fulminados (...) [2]. Ante todo o exposto, tendo em conta que todos os créditos tributários questionados pelo Autor na presente ação foram definitivamente constituídos no dia 24/03/2014, constata-se que as dívidas fiscais registradas nas CDA(s) de n.o 0168432170 e n.o 0168432978 são, aparentemente, indevidas, porquanto transcorreu integralmente o prazo decadencial quinquenal que a Administração Pública dispõe para poder lançar o crédito de ITCMD. Assim, sem perder de vista a característica inerente à presente fase processual, a saber a de que a deliberação do julgador é orientada por juízo de cognição sumária, conclui-se que o primeiro argumento jurídico levantado pelo Demandante é procedente em parte, na medida em que aplicável apenas para as CDA(s) mencionadas no parágrafo anterior, mas não extensível as CDA(s) de n.o 0168432161, n.o 0168432994 e n.o 0168470594. Por óbvio, em atenção à prejudicialiade do tema da decadência tributária, o segundo fundamento jurídico apresentado pelo Requerente, a saber o de que os atos jurídicos em questão não consistem em negócios jurídicos de doação, mas sim contratos de mútuo/empréstimo, será apreciado apenas em relação as CDA(s) de n.o 0168432161, n.o 0168432994 e n.o 0168470594. Pois bem. O Demandante anexou aos autos cópias do que seriam os referidos contratos de mútuo/empréstimo (id’s. n.o 99564921, n.o 99564924 e n.o 99564926), e das retificações feitas pelo Autor, por Getúlio Lamartine de Paula Fonseca e por Roberto Macedo de Siqueira nas respectivas declarações e IRPF. No entanto, os instrumentos negociais juntados, em uma primeira análise, não estão completamente revestidos de legalidade, tendo em vista que o legislador não admitiu a figura do contrato de empréstimo por prazo indeterminado (como expressamente avençaram as partes), sob pena de poder configurar-se, justamente, em doação. Segundo o Código Civil, caso os sujeitos de direitos não tenham convencionado expressamente acerca do prazo do mútuo (o que ocorreu no caso em apreço), este será de 30 (trinta) dias, pelo menos, se for de dinheiro (art. 592, II). Além disso, não se pode olvidar que a despeito de os envolvidos nos contratos em questão terem retificado as suas declarações para fins de IRPF, tal expediente, de per si, não é suficiente para demonstrar categoricamente que os atos jurídicos ocorridos nos anos de 2008 e 2009 configuram-se contratos de empréstimo, e não doações. Nessa ordem de ideias, não é possível vislumbrar, ao menos em relação ao segundo fundamento, a presença do fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Desta feita, no que concerne a esse ponto específico, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Não obstante, no tocante as CDA(s) de n.o 0168432170 e de n.o 0168432978, o pedido do Autor possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque a Administração Pública, ignorando a provável incidência do instituto da decadência tributária, segue cobrando o pagamento de débito fiscal aparentemente indevido, cujo lançamento sequer chegou a se materializar. À vista disso, conclui-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Assim sendo, ante a presença dos requisitos autorizadores legais, constata-se que o deferimento parcial do pleito antecipatório é medida que se impõe. Com essas razões, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência satisfativa pleiteada, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas CDA(s) de n.o 0168432170 e de n.o 0168432978. Por conseguinte, o DISTRITO FEDERAL deve se abster de efetuar quaisquer atos de cobrança relacionados aos débitos tributários mencionados. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Oficie-se o Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Intime-se a parte Requerida para ciência e cumprimento do presente decisum. Sem prejuízo, CITE-SE o Demandado para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentada a contestação do Poder Público, retornem os autos conclusos. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 28766151), em síntese, que o ente recorrido está a exigir, indevidamente, créditos inscritos em Dívida Ativa por meio de execução fiscal, razão pela qual o recorrente ajuizou "ação anulatória de débito tributário" (art. 169 do CTN e art. 38 da LEF). Argumenta que os créditos em questão não são oriundos de doação recebida pelo recorrente, mas se referem a contratos de mútuo, razão pela qual não ocorreu o fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa mortis e Doação (ITCD). Requer, portanto, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes às Certidões de Dívidas Ativas (CDA) no 0168432161, no 0168432994 e no 0168470594 até o julgamento final do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28766152 e Id. 28766154). Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa mortis e Doação (ITCD) em relação aos débitos tributários questionados pelo contribuinte (Certidões de Dívidas Ativas no 0168432161, no 0168432994 e no 0168470594). O Imposto sobre Transmissão Causa mortis e Doação (ITCD) consiste em tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, cujas hipóteses de incidência abrangem, em síntese, os casos de transmissão de bens e direitos a título gratuito, com destaque para as doações, nos moldes do art. 155, § 1o, inc. IV, da Constituição Federal. No caso em deslinde o recorrente argumenta que celebrou vários negócios jurídicos de mútuo Getúlio Lamartine de Paula Fonseca. Assim, as quantias recebidas não seriam decorrentes de doações, razão pela qual não deveria ter havido a ocorrência do fato gerador do ITCD. Para que a hipótese de incidência seja corretamente compreendida é necessário observar o relatório elaborado pela Subsecretaria da Receita do Distrito Federal em relação ao lançamento dos créditos impugnados, senão vejamos (Id. 99566624 dos autos do processo de origem): “Inicialmente cumpre estabelecer que a norma contida no artigo 147 do CTN impõe restrição temporal ao contribuinte para apresentar declaração retificadora que importe redução ou exclusão do tributo devido, in verbis: Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. § 1o - A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento. § 2o - Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. De acordo com o CTN dois são os requisitos que autorizam a retificação das informações constantes da declaração postada pelo contribuinte: a) comprovação de erro das informações da declaração, e b) não ter sido notificado do lançamento do tributo. Ou seja, o marco temporal para que Fazenda Pública possa proceder à revisão do lançamento com base nas declarações prestadas pelo contribuinte ocorre até o momento da notificação do sujeito passivo. Acrescente-se que, além do marco temporal expresso no diploma legal, cabe ao reclamante o ônus da prova do erro em que se fundou o lançamento, tendo em vista a presunção de legitimidade e veracidade que milita a favor do ato administrativo de lançamento. No presente caso, embora o reclamante e os doadores tenham retificado as DIRF antes da notificação do lançamento, a simples retificadora não é por si só prova suficiente. No que diz respeito às provas o reclamante apresentou retificadores incompletas da DIRF, nas quais os lançamentos referentes às doações são convertidos em empréstimos. Cumpre esclarecer que a partir da constituição do crédito, a simples alteração do conteúdo na origem não é medida suficiente para obstar o crédito constituído, momento que se exigem maiores provas acerca da condição de nulidade alegada, pois a retificação que implique em redução ou exclusão do crédito só é admissível nos casos de comprovação de erro em que se funde o lançamento e antes de notificado o contribuinte, tendo em vista que a declaração presume-se verdadeira; por isso ela não pode, simplesmente, ser alterada sem provas suficientes para tanto. O lançamento de ITCD das supracitadas guias tem como fundamento declarações prestadas pelos doadores a Receita Federal por meio da DIRF. Portanto, a simples supressão da doação ou modificação na declaração retificadora do doador ou do donatário não é motivação suficiente para o cancelamento do lançamento do imposto.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, é necessário destacar que o ITCD, no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, pode ser lançado nas modalidades de ofício ou por declaração do próprio contribuinte, nos termos do art. 4o da Lei local no 3.804/2006. Assim, observa-se que houve o lançamento, de ofício, no exato momento em que o contribuinte prestou espontaneamente informações ao Fisco por meio da primeira Declaração de Ajuste do Imposto de Renda (DIRF). A posterior retificação dessa DIRF não tem o condão de suprimir o prévio lançamento de ofício, a não ser que seja devidamente demonstrada a ocorrência de “erro ou fraude”, antes da notificação ao contribuinte, nos termos do art. 147 do CTN. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITCD. LANÇAMENTO COM BASE EM DECLARAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. DECLARAÇÃO RETIFICADORA ANTERIOR AO LANÇAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO PELO FISCO DISTRITAL. COMPROVAÇÃO DE ERRO. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS. 1. O lançamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCD realizado com base em informação compartilhada pela Secretaria da Receita Federal em razão de confissão de doação na declaração anual de imposto de renda ocorre na modalidade de ofício. Isto porque, o contribuinte deixou de cumprir sua obrigação de prestar declaração ao Distrito Federal (ente competente) da ocorrência de fato gerador do ITCD (doação) - artigo 149, II, do Código Tributário Nacional. 2. A Fazenda Distrital apenas utilizou a informação do fato gerador (doação) confessado pelo contribuinte. Afasta-se, pois, a alegação de que o lançamento foi efetuado em base em declaração retificada, pois a retificação alcança somente o ente a que foi direcionada, ou seja, a Secretaria da Receita Federal, o qual não exigiu nenhuma comprovação porque a retificadora não visava excluir imposto de sua competência. 3. O teor do §1°, do artigo 9°, da Instrução Normativa RFB n° 1.690/2017, que estipula que a declaração retificadora substitui integralmente a declaração anterior, deve ser analisado em conjunto com o artigo 147, §1°, do Código Tributário Nacional, o qual determina que a retificação que vise a reduzir ou excluir tributo só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento. 4. Nos dois processos (administrativo e judicial), os únicos documentos trazidos foram a declaração originária do imposto de renda e sua declaração retificadora, documentos estes incapazes de comprovar a alteração da natureza da transação de doação para mútuo. 5. A exigência de exatidão da data da ocorrência da doação seria contrária à própria previsão de lançamento de ofício, pois nesses casos não há a intenção de colaboração do contribuinte. O fundamental é que estão demonstrados os elementos essenciais que possibilitam a verificação do fato gerador (subsunção pela identidade entre o fato gerador concreto e a hipótese de incidência normativa), a identificação do sujeito passivo, a base de cálculo e alíquota aplicáveis. 6. Apelo conhecido e desprovido. Fixados honorários recursais.” (Acórdão no 1123747, 07142187320178070018, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no PJe: 18/9/2018) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITCD. DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. RETIFICAÇÃO. RECEITA FEDERAL. DOAÇÃO VERSUS MÚTUO. ERRO. PROVA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. EQUIDADE. ALTERAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS LEGAIS ESPECÍFICOS. POSSIBILIDADE. 1. Conforme disposto no art. 373, I do CPC/2015, incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. 2. Nos termos do art. 147, § 1o do CTN, a retificação da declaração de imposto por iniciativa do próprio declarante, que pretenda reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento. Precedentes desta Corte. 3. A declaração retificadora de imposto de renda não é meio de prova suficiente para comprovar a alteração da natureza da transação de doação para mútuo, a fim de que a cobrança do ITCD seja excluída. 4. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. 5. Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, a fixação dos honorários observa os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais fixados nos incisos do §3o, todos do art. 85 do CPC. 6. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido.” (Acórdão no 1182245, 20160111153580APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019, p. 432-434) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que os instrumentos negociais acostados aos autos pelo ora recorrente não são suficientes para demonstrar que os supostos contratos de mútuo foram celebrados antes da primeira DIRF. Ademais, os instrumentos negociais referentes aos supostos mútuos preceituam expressamente cláusulas de “prazo indeterminado” para o pagamento pelo mutuário, situação esta que, por si só, revela defeito concernente à validade do contrato (Id. 99564921, Id. 99564922, Id. 99564923, Id. 99564924 e Id. 99564926). Isso porque o mútuo consiste em espécie de negócio jurídico de natureza real. Assim, o aperfeiçoamento ocorre com a tradição do bem, cuja restituição deve, necessariamente, ocorrer em prazo determinado, nos termos do art. 592 do Código Civil. Por essa razão, as alegações articuladas pelo agravante não são verossímeis, tendo em vista a ausência de elementos de prova que demonstrem o equívoco no lançamento do ITCD. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator